Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE PRESENCIARAM OS FATOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA DE No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MEDIDA RECOMENDADA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, como é a narrativa de policiais que presenciaram o réu agredindo a vítima e o laudo pericial das lesões resultantes das ofensas. Inviável a absolvição.
2. Não se reconhece a confissão qualificada quando o réu não confessar a prática delituosa.
3. Na segunda fase do cálculo da pena, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a confissão, conforme Súmula de no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Cabível a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP) se o réu preenche tanto os requisitos objetivos como os subjetivos. No caso, a pena não é superior a 2 (dois) anos, não há circunstância judicial desfavorável, o réu é primário, além de não ser reincidente. Ademais, a proibição legal envolvendo crimes mediante violência doméstica e familiar se refere à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.